Tribunal: STF
Processo: HC 262912
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.039.033/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 34 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 2º, I e II, e §3º, II, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Narra a denúncia que no dia 05 de outubro de 1999, aproximadamente às 21:40 horas, na rodovia MG 120, altura do bairro Sargaços, em Ponte Nova/MG, os três primeiros acusados tentaram subtrair para si, em concurso, mediante grave ameaça e violência com emprego de arma de fogo, com resultado morte, bem pertencente à vitima José Maria Lima, somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias à suas vontades. Os dois últimos acusados, prestaram auxilio, destinado a tornar seguro o proveito do crime. 



    Consta da exordial que os três primeiros acusados pretendendo obter um veiculo para realizar um assalto, dirigiram-se à cidade de Ponte Nova, onde o primeiro acusado abórdou a vitima, levando-a até o local em que se encontravam o segundo e terceiro denunciados, onde pretendiam tomar-lhe o automóvel VVV/Santana Quantum placas GUJ-6497, tendo a vitima reagido, sendo atingido por diversos tiros, prostando-a morta. Em seguida, evadiram-se do local em veículo conduzido pelo terceiro acusado, tendo, na fuga, capotado, momento em que acionaram a acusada Leidinalva, que, em concurso com o acusado Willian, puseram-se a prestar socorro aos três primeiros, auxiliando-os na fuga. 



    [...] 



    Citados, os acusados apresentaram defesa prévia 4.114..192/195, 207/208, 224 e 227.



    Durante a instrução, foram interrogados os acusados (ff. 170/172, 189/191, 204/206, 220/221 e 222/223) e ouvidas 16 testemunhas (ff. 299/302, 381/382, 419/421, 451/456, 457/464, 539/540). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem, de ofício, não se mostra adequada ao presente caso. 



    Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a ocorrência de eventual nulidade da Ação Penal, limitando-se a examinar o não cabimento do writ. 



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “a ausência de citação válida, como ato essencial à própria formação da relação jurídico-processual, impede que a sentença condenatória adquira a imutabilidade da coisa julgada material”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para, “reconhecendo a nulidade absoluta por ausência de citação, cassar a condenação e declarar a nulidade integral da Ação Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente